Tribunal: TJSP
Processo: 1091751-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação - Ação de reparação de danos - Sequestro relâmpago – Recurso de apelação do banco réu e adesivo – Réu que desiste do recurso – Homologação – Recurso do réu prejudicado e Recurso adesivo não conhecido – nos termos do artigo 997,III, do CPC